Tribunal: TJSP
Processo: 1011884-58.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Pretensão do condomínio autor voltada à prestação de contas do período de gestão do réu e ao pagamento de eventual saldo apurado – Sentença de procedência – Inércia do réu em relação à determinação judicial da prestação de contas na forma mercantil, nos termos do art. 551 do CPC – Negligência processual

Ementa:

APELAÇÃO – SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Pretensão do condomínio autor voltada à prestação de contas do período de gestão do réu e ao pagamento de eventual saldo apurado – Sentença de procedência – Inércia do réu em relação à determinação judicial da prestação de contas na forma mercantil, nos termos do art. 551 do CPC – Negligência processual hábil a validar os cálculos apresentados pelo autor, na forma do art. 550, §5o, do CPC – Sentença parcialmente reformada apenas para a readequação do termo inicial da correção monetária – Recurso do réu não provido e do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011884-58.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
CICERO DE TRINDADE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante
CONDOMINIO EDIFÍCIO GUARACY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso do autor, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011884-58.2018.8.26.0590 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1011884-58.2018.8.26.0590
APELANTES: CÍCERO DA TRINDADE (réu) e CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO GUARACY (autor)
APELADOS: CÍCERO DA TRINDADE (réu) e CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO GUARACY (autor)
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO VICENTE
JUIZ DE DIREITO: OTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS
VOTO No: 32.679
APELAÇÃO SEGUNDA FASE DE AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS – SÍNDICO DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO
Pretensão do
condomínio autor voltada à prestação de
contas do período de gestão do réu e ao
pagamento de eventual saldo apurado

Sentença de procedência Inércia do réu em
relação à determinação judicial da prestação
de contas na forma mercantil, nos termos do
art. 551 do CPC Negligência processual
hábil a validar os cálculos apresentados pelo
autor, na forma do art. 550, §5o, do CPC
Sentença parcialmente reformada apenas
para a readequação do termo inicial da
correção monetária Recurso do réu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011884-58.2018.8.26.0590 -Voto no
3
provido e do autor parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de dois recursos de apelação. Um
interposto pelo réu CÍCERO DE TRINDADE e outro pelo autor
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GUARACY, junto aos autos da “ação
de prestação de contas” a qual foi julgada procedente pelo Juízo a
quo, em face da falta de prestação das contas solicitadas ao réu.
Assim, acolhidos os cálculos do Condomínio autor, o demandado
foi condenado ao pagamento do saldo devedor, no valor de R$
46.035,46, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação,
conforme r. sentença de fls. 203/206, cujo relatório se adota.
Inconformadas, apelaram ambas as partes.
Em suas razões recursais (fls. 208/211), o réu
afirmou que exercia a função de síndico no condomínio autor.
Apontou, no entanto, que não recebia remuneração, porque restou
acordado que ele não precisaria pagar condomínio. Aduziu que no
período em que exerceu a função, foi-lhe fornecido cartão de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011884-58.2018.8.26.0590 -Voto no
4
da conta bancária do condomínio, sendo que o seu salário de
zelador era depositado em referida conta. Pelo fato que não sacar o
valor integral de seu salário, utilizava o cartão de débito para gastos
pessoais. Relatou que após a reprovação das contas, os novos
síndicos, subsíndicos e membros do conselho retiraram todas as
pastas e documentos. Assim, com base nestes fundamentos,
requereu a reversão do julgado para a anulação da r. sentença e a
abertura de novo prazo para a apresentação das contas.
O autor, por sua vez (fls. 213/223), pontuou que,
diversamente do que constou na r. sentença, os prejuízos
ocasionados pelo réu totalizaram o valor de R$ 121.178,71, pois o
então síndico deixou de realizar reforma no telhado, reparos esses
que necessitaram ser efetivados nos dias atuais pelo valor de R$
99.400,00. Acresceu que o débito deveria ser atualizado e acrescidos
de juros moratórios desde a sua geração. Pleiteou, assim, o
provimento do recurso para a alteração do julgado nos pontos
acima delimitados.
Recursos regularmente processados, com preparo
o do autor e sem preparo o do réu, desafiando contrarrazões as fls.
230/238.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011884-58.2018.8.26.0590 -Voto no
5
Colhe-se dos autos que o réu foi síndico do
Condomínio autor pelo período de 2014 a 2016. Durante a sua
administração, todavia, não foram apresentadas as respectivas
contas, fato que ensejou no ajuizamento da presente ação em que o
autor pretende a condenação do requerido à prestação de contas do
período de sua gestão e ao pagamento de eventual saldo apurado.
Na primeira fase do procedimento, diante da falta de apresentação
de defesa, o réu foi condenado a apresentar as contas solicitadas
pelo Condomínio. Apesar da determinação, o ex-síndico deixou de
apresentar os documentos solicitados, fato que ensejou na
declaração de preclusão ao seu direito de prestar contas e no
acolhimento do débito apurado pelo autor às fls. 194/195.
E, pelo que se depreende dos elementos fáticos e
jurídicos colacionados aos autos, a r. sentença merece ser
parcialmente reformada.
Senão vejamos.
No caso dos autos, o réu confessa em sua defesa
que utilizava as contas do condomínio para realizar pagamentos de
caráter pessoal. Tal conduta, por si só, já se mostra repreensível, já
que implica invariavelmente na confusão patrimonial entre bens de
titularidade da coisa comum e interesses pessoais do administrador.
Não obstante, verifica-se que o réu foi instado a apresentar as
contas na forma do art. 551 do Código de Processo Civil. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011884-58.2018.8.26.0590 -Voto no
6
entanto, a parte não atendeu ao solicitado, autorizando o
acolhimento dos cálculos apresentados pelo autor, nos termos do
art. 550, §5o, do diploma processual.
O acolhimento das conclusões do laudo contábil
juntado pelo autor (fls. 194/195), todavia, não autorizam a
procedência
da
pretensão
do
condomínio
acerca
da
responsabilização do réu por obra não realizada. Assim se entende
porque, apesar de a gestão do réu ter sido desidiosa, tal fato não
autoriza que o ex-síndico seja responsabilizado por todos os males
enfrentados pelo condomínio. Mencionada conclusão só seria
possível, caso demonstrado que os condôminos realizaram o
pagamento de taxa extra para o custeio da obra e o réu desviou a
quantia. Não sendo essa a hipótese, inviável a condenação exclusiva
do réu ao pagamento de benfeitoria em favor da área comum.
Registre-se, enfim, que em se tratando de relação
de cunho contratual, o débito deve ser atualizado desde a data do
prejuízo e acrescido de juros de mora a partir da citação (mora ex
persona). Nesse ponto, a r. sentença merece correção, porque o
débito deve ser atualizado a partir dos descontos indevidos
realizados nas contas de titularidade do autor, e não da data da
juntada do laudo contábil.
Por esses motivos, verifica-se que a r. sentença
deve ser mantida em sua integralidade, com a única ressalva de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011884-58.2018.8.26.0590 -Voto no
7
o débito deve ser atualizado a partir dos descontos indevidos
realizados nas contas de titularidade do autor.
Por fim, prestigiando-se o disposto no §11, do art.
85, do CPC e respeitados os critérios de ponderação estatuídos nos
incisos do §2o, do mesmo art. 85, arbitro os honorários
sucumbenciais devidos estritamente para a fase cognitiva recursal
em 2% sobre o valor da condenação em favor dos patronos do
autor, sem prejuízo do montante já arbitrado para a fase cognitiva
em primeiro grau, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Diante do quanto exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor, mantendo a sentença recorrida em todos os seus aspectos,
com a única ressalva de o débito deve ser atualizado a partir dos
descontos indevidos realizados nas contas de titularidade do
Condomínio.

CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011884-58.2018.8.26.0590 -Voto no
8